Tribunal: TCU
Processo: 005.488/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2446/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.488/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Bárbara Ann Robertson (XXX.772.302-XX); Edson Santana da Silva (XXX.478.192-XX); Fernando Paulo Teles (XXX.574.687-XX); José Maria Thomaz Menezes (XXX.173.122-XX); Kaoru Yuyama (XXX.707.689-XX); Manoel Julião de Souza Neto (XXX.762.802-XX); Maria do Perpétuo Socorro Santiago Martins (XXX.343.472-XX); Octacy Lins Oliveira (XXX.189.812-XX); William Nazaré Guimarães Gama (XXX.739.937-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.